Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-91.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002121-91.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARCLEI DE SOUSA COSTA - CPF: 601.601.393-50 (RECORRENTE), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado em face a sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, para que obedeça aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Serviço de Energia Elétrica. Solicitação de ligação nova. Demora na instalação e fornecimento de energia sem justificativa plausível. Entre a data do primeiro pedido de ligação (15/06/2020) e a data da intimação da concessão da tutela (09/10/2020) transcorreram 116 (cento e dezesseis) dias.

3. Serviço essencial. Falha na prestação do serviço que frustrou legítima expectativa das partes. Responsabilidade objetiva.

4. Dano moral configurado. Fixação da verba não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

5. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, para determinar a instalação de rede elétrica no imóvel de moradia da Requerente e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, recorre a demandada, postulando a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, reafirma que os pontos elencados na contestação não foram devidamente apreciados, especialmente, quanto ao fato de que o Recorrido não
providenciou a adequação do sistema elétrico de sua unidade consumidora
. Nesse contexto, afirma que a demora é culpa exclusiva da parte Recorrida.

Aduz, ainda, que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem do recorrido, ou qualquer outro direito da personalidade e, em consequência, inexiste o dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado pelo Juízo
a quo
.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia trazida em grau recursal cinge-se a verificar se houve de fato falha na prestação do serviço pela concessionária e, em caso positivo, se tem o consumidor direito à reparação por danos morais.

Embora tenha afirmado que não fez a ligação de energia elétrica na residência do consumidor ante a existência de
INADEQUAÇÃO TÉCNICA
, a Recorrente não declinou nos autos qual seria a respectiva inadequação, tampouco juntou quaisquer documentos que comprovassem a vistoria, a descrição e a devida notificação do consumidor para cumpri-las, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

De outra ponta, afirma o Recorrida que lhe fora exigida a apresentação do “atestado de arruamento” (ID. 81802958), o qual foi protocolado perante a concessionária, conforme comprova o protocolo encartado no movimento processual ID 81802959.

Repita-se, a Recorrente alega que a demora ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido em razão de inadequação técnica (a qual sequer foi demonstrada). Destaca-se, por oportuno, que vários pontos das razões do recurso estão divorciados dos fatos trazidos à baila nos autos, a exemplo do trecho que diz “
importante demonstrar que, a recorrente realmente procurou a Requerida na data mencionada na inicial, solicitando a ligação do fornecimento de energia no apartamento locado, sendo que foi atendido pela recorrente a qual veio a realizar vistoria obrigatória antes de realizar a ligação da unidade consumidora, até mesmo por questões de segurança
” – sic.

Verifico que não há prova produzida pela concessionária que corrobore suas alegações, tais como a vistoria, quais as irregularidades que impossibilitam o cumprimento do prazo da norma de regência ou qual deficiência técnica foi não cumprida pelo consumidor, a fim de imputar a ele a mencionada culpa exclusiva.

Não trouxe justificativa crível para o não cumprimento da obrigação que lhe cabe. A alegação de inadequação técnica, além de não ter sido mencionada qual seria, não restou demonstrada.

Noutro giro, infere-se da análise dos autos que o fornecimento do serviço, a princípio, somente foi procedido após a judicialização da demanda, com o deferimento da tutela provisória de urgência, cuja
intimação se deu em 09/10/2020
– ID 81802978, pág. 1.

Entre a data do primeiro pedido de ligação (15/06/2020) e a data da intimação da concessão da tutela (09/10/2020) transcorreram 116 (cento e dezesseis) dias, prazo este que nada tem de razoável, máxime porque não comprovado a existência de óbice ou justificativa plausível para o não fornecimento do serviço.

A demora na ligação de energia, com contrato de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.

Em sendo assim, verificada a falha na prestação do serviço, a ré tem o dever de arcar com a indenização pelos danos daí advindos, nos moldes do art. 14 do CDC. Nesse ponto, a Recorridoa faz jus a uma indenização pelos dias que permaneceu sem energia elétrica em sua residência, ficando privada da realização de atividades rotineiras que depende do fornecimento do serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Da mesma forma, não se justifica a demora de aproximadamente 11 meses na instalação da rede elétrica para o imóvel dos autores.
2. Dano material devido, conforme estipulado na sentença, considerando as despesas decorrentes da pastagem.
3.
Dano moral in re ipsa. Caso em que os danos extrapatrimonais, ou psíquicos, experimentados pela parte autora não necessitam de comprovação.
4. Fixação da quantia em valor que deve assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao enriquecimento indevido da parte autora. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70071616874, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/03/2017) – destacamos.

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Corte no fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento do autor. Não conhecimento.
Demora no fornecimento de energia elétrica. Reconhecimento. Dano moral. Configuração.
Apelo conhecido em parte e improvido. (Apelação Cível No 70051809705, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Rodrigues Bossle, Julgado em 19/12/2012) – destacamos.

Assim, configurada a prática de ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Em relação ao dano moral, frisa-se que o não fornecimento de energia elétrica ultrapassa os limites do simples desconforto, pois trata-se de uma utilidade absolutamente indispensável para a vida moderna, sendo presumíveis, portanto, os danos morais que daí emanam.

No que concerne ao valor fixado, como reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, o valor da indenização por dano mental deve ser compatível com a inteligibilidade e reprovabilidade do ato ilegal, a extensão e a duração do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima, bem como ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nessa proporção, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho incólume a r. sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor a condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021